Tribunal: TJMT
Processo: 0013479-87.2019.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
SUSCITANTE:
JUÍZO DA 9a VARA CRIMINAL DA CAPITAL
SUSCITADO:
JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA

Número do Protocolo: 50510/2019
Data de Julgamento: 06-02-2020

E M E N T A
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – CONTROVÉRSIA ENTRE OS JUÍZOS CRIMINAIS DA COMARCA DA CAPITAL E DA COMARCA DE PONTES E LACERDA – DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES INTERESTADUAL – CONTINÊNCIA EM RAZÃO DO CONCURSO DE PESSOAS - FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA QUE SE DÁ PELA PREVENÇÃO – JUÍZO DA COMARCA DE PONTES E LACERDA QUE PRIMEIRO CONHECEU DOS FATOS, DECRETANDO A PRISÃO PREVENTIVA DA CORRÉ E DETERMINANDO SUA NOTIFICAÇÃO PARA APRESENTAR DEFESA PRELIMINAR E EXCEÇÕES APÓS O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – CONFLITO PROCEDENTE.
- Em se tratando de crimes permanentes, a competência firma-se pela prevenção. Inteligência dos artigos 71 e 83, ambos do CPP;
- Ademais, tratando-se de hipótese de continência em razão do concurso de pessoas, prevista no artigo 77, inciso I do Código de Processo Penal, nos moldes do artigo 78, II, c, do mesmo Códex chega-se novamente à regra da prevenção;
- Conflito de jurisdição julgado procedente para o fim de fixar a competência do MM. Juízo suscitado, qual seja, o da 3.a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda-MT.

SUSCITANTE:
JUÍZO DA 9a VARA CRIMINAL DA CAPITAL
SUSCITADO:
JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI
Egrégia Turma:
Consoante relatado às fls. 84/86, trata-se de CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO suscitado pelo MM. Juízo da 9.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT depois de o MM. Juízo da 3.a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda-MT também ter declinado da competência para processar o inquérito policial no bojo do qual Ingra Alves Lopes foi indiciada pela prática, em tese, das condutas tipificadas no art. 33, caput, e no art. 35 c/c art. 40, inc. I, todos da Lei n.o 11.343/2006.
Referindo que em relação à indiciada Ingra Alves Lopes, o delito de narcotráfico consumou-se na cidade de Cuiabá-MT, e não em Pontes e Lacerda-MT [onde a co-indiciada, Odineide Ribeiro da Silva, foi presa em flagrante na posse de pouco mais de 39 kg de maconha], o MM. Juízo suscitado acolheu a singela manifestação do órgão ministerial de primeiro grau, e declinou da competência em prol da Vara Criminal da Comarca da Capital (fl. 68v).
De outro lado, também abraçando a tese ministerial, o MM. Juízo suscitante, invocou a natureza permanente do crime de tráfico de drogas; alegou que a apreensão do entorpecente ocorreu na cidade de Pontes e Lacerda-MT e destacou que embora Ingra Alves Lopes não tenha sido presa em flagrante, ambas as indiciadas agiam em unidade de desígnios e estavam no mesmo ônibus onde a droga fora encontrada, ao que acrescentou a prevenção do juízo suscitado por ter homologado o flagrante de Odineide Ribeiro da Silva; convertido sua prisão em preventiva e determinado a sua citação após o oferecimento de denúncia.
Com base em tais premissas, suscitou o presente conflito negativo de competência, remetendo os autos para julgamento por esta eg. Corte de Justiça (fls. 75/76).
Nesta instância, após a identificação da prevenção deste firmatário à fls. 80/80v foi dispensada a oitiva das partes porquanto as manifestações até então existentes revelavam-se suficientes para o processo e o julgamento do feito, bem como designou-se o suscitado – MM. JUÍZO DA 3.a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA para, nos termos do art. 205 do RITJMT, resolver, em caráter provisório, as questões urgentes eventualmente surgidas (fls. 84/86).
Instada a se manifestar, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer da lavra do douto Promotor de Justiça designado, Dr. Wesley Sanchez Lacerda, opinando pela procedência do conflito e consequente declaração da competência do MM. Juízo suscitado, por entender que se trata de continência subjetiva por concurso de pessoas (art. 77, I, do CPP), cuja competência se resolve, nos termos do art. 78, II, letra c, do Código de Processo Penal, por prevenção (fls. 97/102).
É o relatório.
Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

P A R E C E R (ORAL)

EXMO. SR. DR. WESLEY SANCHEZ LACERDA (PROMOTOR DE JUSTIÇA):
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)
Egrégia Turma:
O conflito negativo de jurisdição está configurado, uma vez que tanto o MM. JUÍZO DA 9.a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL, quanto o MM. JUÍZO DA 3.a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA, consideram-se incompetentes para conhecer da lide (art. 114, I, do CPP), pelo que o admito.
Detidamente analisados os autos, estou convencido de que assiste razão ao MM. Juízo suscitante.
Resumidamente, a celeuma estabelecida no vertente caso diz com a competência criminal para processar e julgar ao menos uma das acusadas pela prática, em tese, do crime de tráfico de entorpecentes, em concurso de agentes, perpetrado em ônibus coletivo interestadual, com apreensão de substâncias proscritas e prisão em flagrante de apenas uma das agentes na cidade de Pontes e Lacerda-MT.
Isso porque, em suma, ao que se extrai dos elementos de informação colhidos durante a fase policial (Auto de Prisão em Flagrante Delito de fl. 6 e documentos seguintes), os policiais rodoviários federais, Geneildo Diniz Rodrigues e Wanderson de Souza Braga estavam de serviço quando, em Pontes e Lacerda-MT, abordaram um ônibus da empresa “Eucatur”, placas ATP 3761, itinerário Cascavel/PR a Rio Branco/AC, conduzido por Antônio Marcos.
Em fiscalização, precisamente no bagageiro do veículo, foram encontradas duas malas com substância análoga à maconha. Os tickets da passagem indicavam que as bagagens seriam de propriedade de Odineide Ribeiro da Silva. Ao abordarem referida passageira lograram encontrar mais entorpecentes em uma mochila preta, totalizando a quantia aproximada de 39 Kg (trinta e nove quilos) de maconha.
Em entrevista, Odineide disse que pegou a droga na cidade de Cuiabá-MT e a levaria para Ariquemes-RO. Quando interrogada na delegacia de polícia confessou a propriedade da droga apreendida na bolsa camuflada, declinando que aquelas apreendidas na bolsa preta pertenceriam a Ingra Alves Lopes, tendo apenas a etiquetado no seu bilhete. Detalhou que pelo transporte receberia a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor que acreditava que Ingra também auferiria.
Prosseguiu esclarecendo que Ingra lhe deu a carteira de identidade que portava, de modo que a foto que estava no documento em questão é sua, mas a digital não. Utilizaria o documento para ir até Dourados-MS buscar entorpecentes. Mandou suas fotos e seus respectivos documentos para sua amiga que, após dois dias, lhe entregou o documento falso, não reparando se ela tinha alterado seus dados verdadeiros na documentação falsificada.
Revelou conhecer Ingra há tempos, tendo conhecimento que a mesma traficava entorpecente, entretanto, como esta não foi presa em flagrante delito no momento dos fatos (estando tudo a indicar que certamente ao ver sua parceira ser presa, conseguiu se ocultar, mesmo porque a delação da corré não foi imediata, ocorreu apenas quando já estava na delegacia de polícia) houve sua qualificação indireta e seu respectivo indiciamento (fl. 54v), além de existirem documentos nos autos retratando que Ingra realmente viajava no mesmo ônibus em que estava Odineide, corroborando o teor de suas declarações.
O inquérito policial tramitou na Comarca de Pontes e Lacerda-MT, bem como, perante o MM. Juízo daquela mesma comarca foi oferecida denúncia exclusivamente em desfavor de Odineide Ribeiro da Silva (fls. 04/05) e, sob o entendimento de que o delito praticado por Ingra Alves Lopes teria se consumado na cidade de Cuiabá-MT, acolhendo manifestação ministerial o MM. Juízo da Comarca de Pontes e Lacerda-MT declinou da sua competência ao MM. Juízo da Comarca da Capital.
E, embora Odineide tenha declarado que recebeu a droga na cidade de Cuiabá-MT, há indícios nos autos inclusive de que as indiciadas a teriam buscado no Paraguai ou mesmo no Mato Grosso do Sul (conversas de watsapp).
Por primeiro, compete enfatizar que, na hipótese de infração continuada ou permanente (tal como o tráfico de entorpecentes), praticada em território de duas ou mais jurisdições, a competência firmar-se-á pela prevenção, conforme o artigo 71 e 83, ambos do Código de Processo Penal, in verbis:
“Art. 71 - Tratando-se de infração continuada ou permanente, praticada em território de duas ou mais jurisdições, a competência firmar-se-á pela prevenção” – grifei.
“Art. 83. Verificar-se-á a competência por prevenção toda vez que, concorrendo dois ou mais juízes igualmente competentes ou com jurisdição cumulativa, um deles tiver antecedido aos outros na prática de algum ato do processo ou de medida a este relativa, ainda que anterior ao oferecimento da denúncia ou da queixa (arts. 70, § 3.o, 71, 72, § 2.o, e 78, II, c)” – grifei.
Ou seja, ainda que haja controvérsia quanto ao local da consumação das condutas delituosas, os fatos foram apurados no bojo do mesmo inquérito policial, inclusive com denúncia já oferecida em desfavor da corré Odineide Ribeiro da Silva, em decorrência da apreensão da droga ocorrida na cidade de Pontes e Lacerda-MT, tanto que perante esse MM. Juízo que tramitou todo o procedimento administrativo penal.
Não obstante a corré Ingra Alves Lopes não tenha sido identificada na mesma ocasião em que foi feito o flagrante de Odineide Ribeiro da Silva – porquanto, repita-se, a delação fora realizada somente quando esta estava na delegacia e não no momento da parada e vistoria do ônibus em que ambas, ao menos em tese, transportavam os entorpecentes -, os fatos delituosos são os mesmos constantes da denúncia já oferecida em desfavor de Odineide nos autos de n.o 2363-74.2019.811.0013 (código 188955) e nos quais fora inclusive determinada sua notificação para apresentar defesa preliminar e exceções (fl. 68v).
Em outras palavras, trata-se de hipótese de continência em razão do concurso de pessoas, prevista no artigo 77, inciso I do Código de Processo Penal, in litteris:
“Art. 77. A competência será determinada pela continência quando:
I - duas ou mais pessoas forem acusadas pela mesma infração;
(...)”
E, nos moldes do artigo 78, II, c, do mesmo Códex chega-se novamente à regra da prevenção para se determinar a competência em tais casos:
“Art. 78. Na determinação da competência por conexão ou continência, serão observadas as seguintes regras:
I - no concurso entre a competência do júri e a de outro órgão da jurisdição comum, prevalecerá a competência do júri;
Il - no concurso de jurisdições da mesma categoria:
(...)
c) firmar-se-á a competência pela prevenção, nos outros casos;
(...)”
Logo, na hipótese de prevenção em razão da continência por cumulação subjetiva, o julgamento é da mesma infração penal, ainda que em mais de um processo, cada qual referente a um dos coautores ou partícipes, implicando, pois, na prevenção do MM. Juízo da Comarca de Pontes e Lacerda-MT, quem primeiro tomou conhecimento dos fatos.
Nesse diapasão, mutatis mutandis:
“PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. APURAÇÃO EM ESTÁGIO INICIAL E AINDA NÃO COMPLETADA QUALQUER DILIGÊNCIA. MESMO FATO DELITUOSO SOB INVESTIGAÇÃO EM INQUÉRITO ANTERIOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 34 DO TRF 3a REGIÃO. INEXISTÊNCIA DE OUTRO EVENTO CRIMINOSO A APURAR. INVESTIGAÇÃO DO ENVOLVIMENTO DE EVENTUAIS OUTROS AGENTES. PREVENÇÃO DO JUÍZO QUE TOMOU CONHECIMENTO DOS FATOS EM PRIMEIRO LUGAR (...)
8. O fato delituoso - transporte ilegal de cocaína - é o mesmo sob investigação no anterior inquérito 0009466-23.2010.403.6119, em trâmite na 5.a Vara Federal de Guarulhos/SP. Depreende-se da portaria inaugural não haver outro evento criminoso a apurar no inquérito relativo ao presente feito, somente investiga-se o envolvimento de eventuais outros agentes naquele transporte de cocaína ao exterior.
9. É evidente a prevenção ao Juízo Federal da 5a Vara de Guarulhos/SP, o qual tomou conhecimento dos fatos em primeiro lugar...”
(TRF 3.a Região, PRIMEIRA SEÇÃO, CJ 0036540-42.2011.4.03.0000, Rel. JUIZ CONVOCADO MÁRCIO MESQUITA, julgado em 05/07/2012, e-DJF3 Judicial 1 DATA:13/07/2012).
In casu, portanto, o Juízo prevento é o da Comarca de Várzea Grande/MT, ora suscitado, tendo em vista que foi o primeiro a tomar conhecimento dos fatos, decretando a prisão preventiva da corré Odineide Ribeiro da Silva (fl. 60), bem como determinando sua notificação para apresentar defesa preliminar e exceções após o oferecimento da denúncia (fls. 68v/69).
CONCLUSÃO
Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço e JULGO PROCEDENTE O CONFLITO, para declarar competente para processar e julgar os mesmos fatos constantes dos autos de n.o 2363-74.2019.811.0013 - código 188955, em relação à indiciada Ingra Alves Lopes, o MM. JUÍZO DA 3.a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, composta pelo DES. GILBERTO GIRALDELLI (Relator), DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (1o Vogal), DES. PAULO DA CUNHA (2o Vogal), DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (3o Vogal), DES. RUI RAMOS RIBEIRO (4o Vogal), DRA. GLENDA MOREIRA BORGES (5a Vogal convocada), DES. PEDRO SAKAMOTO (7o Vogal) e DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (8o Vogal), proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 6 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR GILBERTO GIRALDELLI - RELATOR